Tribunal: TJDFT
Processo: 0721965-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721965-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual de cinco filiados, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na liquidação de sentença n. 0707579-63.2022.8.07.0018, determinou a redistribuição dos autos, de forma aleatória, para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, ante a ausência de prevenção do juízo que julgou a ação coletiva para o cumprimento individual. O agravante deixou de recolher o preparo, com fundamento no art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. Decido. O art. 18, da Lei n. 7.347/85, dispõe que, nas ações de que trata, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Outrossim, consoante art. 21 da Lei n. 7.347/1985, “aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. Ocorre, todavia, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, consolidando sua iterativa jurisprudência, decidiu que "(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados." (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). Igualmente, o Conselho Especial deste TJDFT, na mesma linha, entendeu que “A isenção de despesas processuais e honorários prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor se aplica tão somente às ações coletivas que tenham por objeto relações de consumo. Destina-se a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar direito estatutário de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. Daí, inaplicáveis, máxime em fase de cumprimento de sentença, o CDC e a Lei 7.437/85. (Acórdão 1148370, 20090020013207MSG, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 10/4/2019). Assim, incabível a interpretação extensiva dos dispositivos legais, não se aplicando a isenção de despesas processuais às ações coletivas em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação das Leis n. 7.347/85 e 8.078/90. Ante o exposto, comprove o agravante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora